Tribunal: TJDFT
Processo: 0764817-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0764817-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 58672598) interposta pelo Embargante, BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face do Embargado, DISTRITO FEDERAL, contra a sentença de ID 58672596, proferida nos embargos à execução fiscal, os quais foram julgados improcedentes. Nas razões da apelação, a Embargante, ora Apelante, alega que, em consulta recente ao site da Secretaria de Fazenda, houve o pagamento administrativo dos débitos referentes à CDA no 5- 0168938987. Assim, estariam extintos os créditos tributários em razão do pagamento, não podendo prevalecer a Execução Fiscal em tela. Desta forma, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça se houve pagamento administrativo do débito fiscal referente à CDA no 5- 0168938987. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2024 11:10:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador